Tribunal: TJDFT
Processo: 0727690-74.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. AJUIZAMENTO DA PRESENTE DEMANDA APÓS O QUINQUÊNIO LEGAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos.
2. Recurso interposto pela parte autora contra a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição e julgou improcedente o pedido inicial, atinente a pretensão de anulação da Infração de Trânsito 100830256 - DER.
3. Inicialmente, identifica-se a ausência de prova apta a comprovar a alegada prescrição do Processo Administrativo 113004530/2009 do DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL – DER (ID 44318927), bem como da Infração de Trânsito 100830256 – DER, a qual se encontra com confirmação de pagamento, segundo informação do sistema informático do réu (ID 44318930). A retirada de eventual restrição na Carteira Nacional de Habilitação 04576008671 não é objeto dos presentes autos, devendo ser apreciada em demanda própria. Depois de oportunizado o contraditório ao DETRAN/DF e de juntada de cópia de eventual procedimento existente em tal autarquia, será cabível a apreciação da prescrição administrativa relacionada à eventual restrição na CNH.
4. Por outro lado, com fulcro na segurança jurídica, é evidente a prescrição da pretensão da declaração de nulidade da Infração de Trânsito 100830256 – DER. Nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32, as "dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.".
5. Aplicando-se a Teoria da Actio Nata, a qual se mostra mais benéfica ao recorrente, a pretensão surge quando há ciência inequívoca da lesão e de sua extensão pelo titular do direito violado.
6. Precedente acerca do termo inicial do prazo prescricional: [...] 3. O prazo prescricional é contado, em regra, a partir do momento em que configurada lesão ao direito subjetivo, sendo desinfluente para tanto ter ou não seu titular conhecimento pleno do ocorrido ou da extensão dos danos (art. 189 do CC/2002). 4. O termo inicial do prazo prescricional, em situações específicas, pode ser deslocado para o momento de conhecimento da lesão, aplicando-se excepcionalmente a actio nata em seu viés subjetivo. Precedentes. [...]. (REsp 1605604/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021).
7. Nesse contexto, o curso do lapso prescricional iniciou-se, no caso, a partir da ciência do titular do direito acerca da violação que originou a pretensão, situação evidenciada no ano de 2010, conforme os fatos narrados na peça inicial.
8. Verificada a inobservância do quinquênio legal, escorreita a sentença que reconheceu a prescrição.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Condenado o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$400,00, tendo em vista o ínfimo valor da causa (Art. 55, Lei 9.099/95), os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa ante a gratuidade de justiça deferida (Art. 98, §3o, do CPC/2015).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.